Tribunal: TJDFT
Processo: 0717980-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717980-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: AMILAR RODRIGUES DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMILAR RODRIGUES DIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da ação de execução fiscal no 0093235-24.2011.8.07.0015 ajuizada por DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada contra despacho que lhe determinou a juntada de informações referente ao inventário e partilha. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, não conheço dos embargos, uma vez que não estão presentes os requisitos de admissibilidade. O art. 1.022 do CPC preceitua que cabem embargos de declaração contra decisão judicial. No caso em tela, a parte busca combater despacho, ato irrecorrível, porquanto desprovido de conteúdo decisório. Dessa forma, NÃO CONHEÇO os embargos de declaração apresentados. Inobstante o não conhecimento do recurso e em observância ao princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, insta destacar que houve a citação e comparecimento espontâneo do executado, inclusive com sua participação na audiência de conciliação datada de 20/03/2015 (ID 27699270). Note-se, portanto, que a citação do executado foi pessoal e anterior ao falecimento, não havendo se falar em ilegitimidade passiva. Insta esclarecer, contudo, a sucessão processual, ante a notícia de que houve partilha dos bens do de cujus. Desse modo, intime-se com urgência o espólio para que cumpra integralmente o despacho de ID 122569431. Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito. Cumpridas as diligências, façam os autos conclusos.” (ID 234618915, origem) Nas razões recursais, AMILAR RODRIGUES DIAS alega: “O Espólio, por encerrado definitivamente com o trânsito em Julgado dos autos 0005285-14.2014.8.07.0001 (Id 21622741), e por não possuir condições financeiras a arcar com as custas processuais, tem “jus” como Agravante ao benefício da gratuidade judiciária, assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, bem como pela Lei 13.105/2015, e art. 98 e seguintes.” (ID 71533398, p. 2) Afirma: “Conquanto o Juízo “a quo” tenha olvidado o trânsito em julgado do decreto que homologara o arrolamento de bens em nome do Espólio de Amilar Rodrigues Dias (Id 220553746), condiciona a apreciação dos Embargos à Execução à garantia do Juízo pelo mesmo espólio (extinto). É de conhecimento comum que após o trânsito em julgado da decisão que homologa a partilha, a figura do espólio é extinta. Os respectivos bens que o compunham passam definitivamente a pertencer aos herdeiros. Portanto, a decisão que ordenara a citação do Espólio é ineficaz. Ademais, ao advogado que ora vem “agravar” também não se lhe pode denominar mais inventariante, vez que seu múnus se encerrara no instante do trânsito em julgado da sentença. Razão porque o respectivo mandado de citação (Id 204776992) é esdrúxulo. Assim, à míngua de legitimidade passiva do Espólio, e consequentemente, do inventariante no arrolamento sumário findo, não há como legalmente prosseguir a Execução Fiscal ajuizada.” (ID 71533398, p. 3) Aduz: “O Agravante, conquanto não tenha legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda executória, ainda assim vem arguir, também em preliminar, a prescrição intercorrente da dívida fiscal em decorrência do prolongado lapso de tempo entre os fatos geradores dos tributos e a respectiva ordem de nova citação ao Espólio, dado que Amilar Rodrigues Dias somente passou a ser proprietário do respectivo Imóvel no ano de 2020, adquirido por usucapião (aquisição originária). Portanto, ainda que tenha assinado acordo em nome próprio, na semana de conciliação, no ano de 2015, em que o Juízo “a quo” se arrima para considerar citado da execução, não lhe torna devedor por isso. De qualquer forma, mesmo tivesse havido a formação triangular do processo, outra não seria a sorte que não da prescrição intercorrente, cuja jurisprudência abaixo bem ilustra a situação.” (ID 71533398, p. 5) Afirma: “O presente incidente trata de matéria de ordem pública, razão porque totalmente admissível o Agravo de Instrumento nos autos da Ação de Execução Fiscal de numeração em epígrafe. Também, o art. 525, do CPC oportuniza ao “Executado” impugnação antecipada à execução ( )” (ID 71533398, p. 9) Sustenta: “O Distrito Federal, olvidando a serventia cartorária de registro de imóveis da situação do bem, encetara a pessoa de Amilar R. Dias como devedor dos tributos Estaduais - relacionados na inicial da Execução Fiscal, acima reportados. Entretanto, fácil verificar no Id 82821627, que Ronaldo de Oliveira Braga -Promitente Comprador do imóvel junto à Terracap, averbação constante no 1o Cartório de Imóveis de Brasília-DF seria o contribuinte responsável nos idos dos anos da inscrição definitiva dos débitos fiscais, ou seja, 1998, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2010 até 2020.” (ID 71533398, p. 9) Alega: “Não há o Agravado, portanto, desincumbido de apontar o real devedor dos tributos que cobra. Executara, em substituição, o advogado dele (Amilar) - representado pelo espólio, cujo formal de partilha já fora homologado e transitado em julgado, repita-se. Pela definição de contribuinte do imposto predial e territorial urbano e da taxa de limpeza pública é o proprietário do imóvel, cujo negócio jurídico (compra e venda) fora firmado entre Terracap e Ronaldo de Oliveira Braga. Portanto, seja pela lei , seja pelo contrato, a obrigação de pagar valores relativos a tributos incidentes sobre o imóvel não é do procurador contratado em priscas eras. Por força da Súmula 392 do STJ, não tendo havido a citação do “devedor originário”- Ronaldo de Oliveira Braga, torna defeso agora modificar o sujeito passivo da execução, à míngua de amparo na Lei 6.830/1980. ( ) De modo que é imperioso reconhecer o lapso do DF ao registrar na dívida ativa, e executar, o então advogado de uma das partes contratantes do Compromisso de Compra e Venda (Terracap X Ronaldo de Oliveira Braga), como sendo o contribuinte.” (ID 71533398, pp. 10-11) Aduz: “Uma vez que as alegações fáticas são demonstradas exclusivamente por documentos irrepreensíveis que instruem os autos, e que também há tese firmada em julgamento de casos repetitivos no STJ, é de ser concedida a tutela de evidência, independente da demonstração de perigo, ou risco ao resultado útil do processo. A ilegitimidade passiva aqui arguida se dá também pela imposição dos julgamentos submetidos ao rito próprio da Lei 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) (Resp no 1.110.511/SP e Resp 1.111.202/SP, Relator Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção – Dje 18/06/2009 – Tema 122/STJ) cuja tese fora firmada de acordo com a qual tanto o promitente comprador do imóvel, quanto o seu promitente vendedor (aquele que detém a propriedade do imóvel registrada no Cartório competente) são contribuintes do IPTU, logo os responsáveis pelo adimplemento do referido tributo e, consequentemente, legitimados à integração do polo passivo da execução destinada a cobrar os débitos tributários dele decorrentes. Ainda, conforme o cediço entendimento daquela Corte Superior, a orientação acima pronunciada aplica-se, inclusive, à hipótese em que o compromisso de compra e venda do imóvel foi devidamente registrado em Cartório, antes da ocorrência do fato gerador do tributo (IPT-TLP). É o caso (Id 82821627) Não se olvide, inclusive, a não só existência de contrato de promessa de compra e venda do imóvel gerador do tributo, mas as específicas circunstâncias de haver ele sido firmado em caráter irrevogável e irretratável, com imediata imissão do promitente comprador à posse, e subsequente averbação no Registro de Imóveis - daí advindo os efeitos jurídicos previstos no art. 1.417 do C. Civil. ( ) Por isso, “mutatis mutandis”, o aludido despacho foi equivocado, principalmente pelo entendimento de que não poderia ter tido conteúdo decisório, posto que o art. 203, § 2o, do CPC. determina que todo pronunciamento judicial de natureza decisória, que não seja próprio da sentença, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, baseado nos arts. 485 e 487 do Código Processual. O despacho que ordenara a retificação da citação (Id 204776992) para o Espólio acarretou ônus ao Agravante, já que afeta diretamente o seu direito se considerado como responsável tributário, porque na linha do tempo, a citação antes, ou depois, do falecimento do executado, é crucial à extinção, ou validade, da execução fiscal. Obviamente se superadas as razões que justificam a aquisição originária do imóvel e a dívida fiscal daí decorrente.” (ID 71533398, p. 11) Alega: “A presente demanda funda-se na confusão que o Juízo recorrido fez entre o falecido Amilar (Advogado do proprietário) e Ronaldo de O. Braga (legítimo proprietário do imóvel à época da constituição da dívida fiscal). Fato inequívoco, porque devidamente demonstrado pelos Id 82821627 e nos Embargos Declaratórios. Requer-se, por isso, com estribo no art. 300 do CPC, digne-se Vossa Excelência, antecipar a tutela de urgência no sentido cassar, incontinenti, a decisão de Id 122569431 que ordena alterar o sujeito passivo na Execução Fiscal, a evitar piores danos e que certamente será de difícil reparação, já que incabível executar o Espólio encerrado e transitado em julgado.” (ID 71533398, p. 12) Afirma: “A reforma da decisão “a quo” é de mister no sentido de conceder a suspensão Execução Fiscal ao Agravante por temer o embaraço na decisão final nos Embargos à execução, haja vista que o dano ou prejuízo é patente.” (ID 71533398, p. 13) Por fim, requer: “Quo posito”, com o presente Agravo, pleiteia-se nesse “ad quem”, inclusive liminarmente, a reforma das decisões de Id 122569431 que ordenara correção do polo passivo e Id 234618915, que não acolhera os embargos declaratórios do Agravante, dado que antes da sentença de Usucapião (Id 205969639 e Id 205969643 (2020) o Executado não era o proprietário do imóvel, vindo a falecer em 2017 (Id 104622802) antes da citação da Execução Fiscal de 2020, portanto. (Id 73143160) Pede-se o conhecimento e o provimento do Agravo, no sentido de reconhecer as preliminares arguidas, bem como para conferir a gratuidade de justiça requerida e também deferir a suspensão do feito até a apreciação dos Embargos à Execução.” (ID 71533398, p. 13) Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a situação de hipossuficiência econômico-financeira ou o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, o agravante juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo (ID 71680066). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante requer “a reforma das decisões de Id 122569431 que ordenara correção do polo passivo e Id 234618915, que não acolhera os embargos declaratórios do Agravante, dado que antes da sentença de Usucapião (Id 205969639 e Id 205969643 (2020) o Executado não era o proprietário do imóvel, vindo a falecer em 2017 (Id 104622802) antes da citação da Execução Fiscal de 2020, portanto. (Id 73143160)” (ID 71533398) Compulsando os autos, vê-se que o pronunciamento judicial de ID 122569431 (origem) se trata de despacho, não apresentando conteúdo decisório. Veja-se: “Corrija-se o polo passivo para que conste o Espólio de Amilar Rodrigues Dias. A fim de se evitar alegação de nulidade, cite(m)-se o espólio na pessoa do inventariante, considerando o endereço indicado pelo exequente.” (ID 122569431) Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o pedido de reforma do pronunciamento judicial de ID 122569431 (origem) não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. ATO PROCESSUAL DESTITUÍDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO SUPERA A BARREIRA DO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão do Relator pela qual não conhecido o agravo de instrumento manejado pelo recorrente, ao fundamento de que o recurso foi interposto contra provimento judicial sem conteúdo decisório. 2. No provimento judicial de origem (ID 161704935) somente foi determinado: "certifique-se a Secretaria se houve preclusão da decisão sob id. 161704935” e “sem prejuízo, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada e discriminada do valor atual do crédito, com o decote dos valores já recebidos e, também, aqueles depositados em juízo pela parte devedora”; não houve decisão quanto à questão, objeto de irresignação do agravante. Ou seja, a penhora dos imóveis e a determinação da realização da hasta foram decididas em provimentos judiciais pretéritos e já preclusos (IDs 123027557 e 161704935). 2.1. A determinação do juízo de origem, objeto da irresignação da agravante, é destituída de qualquer conteúdo decisório, tratando-se de despacho irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, que preceitua que “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1967930, 0725389-37.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Como se vê, além da reforma da decisão de ID 234618915 (origem), o executado/agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e “liminarmente, a reforma das decisões de ( ) Id 234618915, que não acolhera (sic) os embargos declaratórios do Agravante, dado que antes da sentença de Usucapião (Id 205969639 e Id 205969643 (2020) o Executado não era o proprietário do imóvel, vindo a falecer em 2017 (Id 104622802) antes da citação da Execução Fiscal de 2020, portanto. (Id 73143160)” (ID 71533398, p. 13). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Verifica-se que, em 19/03/2025, foi proferido o seguinte pronunciamento judicial: “Chamo o feito à ordem. Conforme certificado no ID 208439646, houve a oposição de embargos à execução. Compulsando-se os autos, verifica-se o óbito do executado após o ajuizamento da presente execução e da respectiva citação. Assim, determinou-se a citação do espólio na pessoa do inventariante. Cumpre consignar que, na linha do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de justiça, considera-se como comparecimento espontâneo da parte executada, que, por meio de procurador regularmente constituído, opõe embargos à execução, uma vez que tal ato supre a falta ou a irregularidade da citação, tendo em vista que, neste momento, tem oportunidade de apresentar defesa. Destarte, considero citado o espólio. Na petição protocolada no ID 205969634, o inventariante D’Annunzio François S. Dias alega que foi citado em nome próprio e oferta o imóvel gerador do tributo como garantia da execução. Nada a prover quanto ao petitório acima referido, posto que a decisão de ID 122569431 determinou a citação do espólio na pessoa do inventariante, bem como no mandado de citação de ID 204776992 constou o espólio de AMILAR RODRIGUES DIAS, tendo o inventariante, que advoga em causa própria, pleno acesso ao caderno processual e a todas as informações respectivas. Ressalte-se que foram opostos embargos à execução pelo espólio de AMILAR RODRIGUES DIAS, conforme consignado acima. Em prosseguimento, nos embargos à execução no 0773305-19.2024.8.07.0016, o executado/embargante colaciona sentença de homologação de partilha dos bens deixados pelo de cujus (ID 220553746 dos embargos). Dispõe o art. 796 do CPC: “Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” Do mesmo modo, o art. 1.997 do CC estabelece: “Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” Assim, intime-se o executado a colacionar todas as informações referentes ao inventário, mormente a sentença de partilha informada nos embargos à execução, acrescida da eventual certidão de trânsito em julgado. Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito. Cumpridas as diligências, façam os autos conclusos.” (ID 229682619, origem) O executado/agravante opôs embargos de declaração contra o referido pronunciamento, alegando erro material relativo à data do óbito e a da citação (ID 230143401, origem). Pela decisão de ID 234618915 (origem), ora agravada, os embargos não foram conhecidos ao argumento de que “a parte busca combater despacho, ato irrecorrível”. Em análise inicial, observa-se que o pronunciamento de ID 229682619 (origem) apresenta conteúdo decisório, ao contrário do que decidido em embargos de declaração. No entanto, como as questões trazidas pelo executado/agravante não foram apreciadas na origem em razão do não conhecimento dos embargos de declaração, não é cabível sua análise nesta sede recursal sob pena de supressão de instância. Assim, em juízo de cognição sumária, não se verifica probabilidade do direito do agravante. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora